Tribunal: TJSP
Processo: 2272243-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
* EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Locação. Penhora e leilão que recai sobre imóvel de propriedade do executado Edgar e do seu irmão Edson, terceiro interessado. Fração ideal pertencente a cada um deles que corresponde a treze vírgula sessenta e nove por cento (13,69%) do bem em causa. DECISÃO que determinou o cálculo da quota-parte cabente ao coproprietário Edson sobre o valor da

Ementa:
* EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Locação. Penhora e leilão que recai sobre imóvel de propriedade do executado Edgar e do seu irmão Edson, terceiro interessado. Fração ideal pertencente a cada um deles que corresponde a treze vírgula sessenta e nove por cento (13,69%) do bem em causa. DECISÃO que determinou o cálculo da quota-parte cabente ao coproprietário Edson sobre o valor da arrematação do imóvel leiloado. INCONFORMISMO do terceiro interessado deduzido no Recurso. EXAME: Penhora de bem indivisível. Coproprietário do imóvel penhorado e levado a leilão judicial que, por não ser devedor, faz jus ao recebimento do valor correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor atualizado da avaliação do bem, "ex vi" do artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Satisfação do débito exequendo que deve recair sobre o saldo remanescente da arrematação do imóvel em questão. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272243-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
FERREIRA DA COSTA, são agravados INTERLAGOS SHOPPING CENTER
COMERCIAL LTDA, EDGAR FERREIRA DA COSTA FILHO e MARLENE
SERRANO DA COSTA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
VOTO No : 17.408
AGRAVO No : 2272243-60.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : EDSON FERREIRA DA COSTA
AGRAVADA : INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA.
JUIZ : ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA
* EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de
Locação. Penhora e leilão que recai sobre imóvel de
propriedade do executado Edgar e do seu irmão Edson, terceiro
interessado. Fração ideal pertencente a cada um deles que
corresponde a treze vírgula sessenta e nove por cento (13,69%)
do bem em causa. DECISÃO que determinou o cálculo da
quota-parte cabente ao coproprietário Edson sobre o valor da
arrematação do imóvel leiloado. INCONFORMISMO do
terceiro interessado deduzido no Recurso. EXAME: Penhora
de bem indivisível. Coproprietário do imóvel penhorado e
levado a leilão judicial que, por não ser devedor, faz jus ao
recebimento do valor correspondente à sua quota-parte
calculado sobre o valor atualizado da avaliação do bem, “ex vi”
do artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça. Satisfação do débito
exequendo que deve recair sobre o saldo remanescente da
arrematação do imóvel em questão. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que a
Empresa agravada move contra Edgar Ferreira da Costa Filho, em trâmite
na 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, neste Estado, proferida
pelo MM. Juízo “a quo” nos termos da cópia de fls. 19/20.
Argumenta o agravante, em resumo, que é irmão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
do executado; atua na condição de terceiro interessado por não responder
pela dívida exequenda; faz jus ao recebimento da quota-parte referente ao
valor da alienação judicial do imóvel em causa por ser herdeiro legítimo da
coproprietária Elza Ferreira de Jesus; o cálculo da quota-parte deve ser
efetuado de acordo com o valor atualizado da avaliação do bem, com a
preservação da sua fração ideal do imóvel, nos termos do artigo 843, §2o,
do Código de Processo Civil (fls. 1/7).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
54), a Empresa agravada apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fl. 59/62).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial, que a Empresa agravada move contra Edgar Ferreira da
Costa Filho, em trâmite na 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros,
neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Folhas 761: Expeça-se guia de levantamento do depósito de folhas 667 em
favor da gestora de leilão. 2. Folhas 763/765 e 770/771: Não é o caso de atualizar o
valor da avaliação do imóvel, vez que já arrematado no valor de R$ 216.172,15 (folhas
666). De todo modo, considerando a cota parte pertencente à coproprietária do imóvel
(27,38% - folhas 607) e tendo ela deixado os herdeiros Edson Ferreira da Costa e o
executado Edgar Ferreira da Costa Filho (folhas 690), estabilizada esta, expeça-se guia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
de levantamento do depósito de folhas 666 em favor dos referidos herdeiros, na
proporção de 13,69% para cada um (referente à metade de 27,38% da cota parte da de
cujus), que corresponde ao valor R$ 29.593,96 para cada um dos herdeiros. 3. Folhas
768: Expeça-se guia de levantamento do saldo remanescente do depósito de folhas 666
em favor da exequente, observados o valor a ser destinado pela Prefeitura, no montante
de R$ 3.613,12 e o valor destinado aos herdeiros. Int.” (“sic”, fls. 19/20).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelo agravante, apenas para fins de exame deste
Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida
a presunção de “hipossuficiência financeira” afirmada nas razões
recursais.
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, o
Recurso comporta acolhimento.
Com efeito, o artigo 843, §2o, do Código de
Processo Civil, estabelece “in verbis” que:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação
do bem.
(...)
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o
valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”
No caso dos autos, verifica-se que o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
localizado na Rua Saturnino de Brito, no 198, Município de Santos, neste
Estado, objeto da Matrícula Imobiliária no 17.788 do 3o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santos, avaliado em R$ 360.286,92
para janeiro de 2019, foi penhorado e levado a leilão judicial no dia 19 de
fevereiro de 2019 para a satisfação do débito exequendo (R$ 478.397,64),
tendo sido arrematado pela quantia de R$ 216.172,15 (v. fls. 33/42).
Ocorre que o terceiro interessado, ora agravante,
irmão do executado Edgar, detém a fração ideal de treze vírgula sessenta
e nove por cento (13,69%) do imóvel em causa, circunstância que impõe
a preservação de, ao menos, esse percentual incidente sobre o valor da
avaliação do bem, “ex vi” do mencionado artigo 843, §2o, do Código de
Processo Civil.
Consoante as lições do doutrinador Daniel
Amorim Assumpção Neves, “o coproprietário não devedor e o cônjuge ou
companheiro não devedor nem responsável patrimonial secundário têm direito a
receber sua cota-parte tomando por base o valor da avaliação do bem, e não o valor
da expropriação. E, caso a expropriação não atinja sequer o valor que deve ser
entregue a esses sujeitos, não deverá ser realizada.” (“Manual de Direito
Processual Civil: Volume Único”, 10a edição, JusPodium, 2018.).
Nesse sentido também é o recente julgamento do
REsp 1728086/MS pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
abaixo transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE
PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE
AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na
hipótese de execução de título extrajudicial.
2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para
os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem
responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro
coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens.
3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado
se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não
responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, §
2o, do CPC/2015).
4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o
bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos
executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo
procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu
patrimônio, ainda que monetizado.
5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-
cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do
devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do
Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação
processual.
6. Recurso especial provido.”
(REsp 1728086/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
Ora, considerando a avaliação atualizada do
imóvel em causa no valor de R$ 360.286,92 para janeiro de 2019, bem
ainda a respectiva fração ideal de treze vírgula sessenta e nove por cento
(13,69%) pertencente ao terceiro interessado, ora agravante, tem-se
mesmo que ele faz jus ao recebimento de R$ 49.323,27 correspondente à
sua quota-parte. Assim, resta para saldar a dívida exequenda a quantia
remanescente da arrematação do bem em questão, que equivale a R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
166.848,88 (R$ 216.172,15 R$ 49.323,27).
Mera alegação da Empresa agravada de que “caso
a cota parte do agravante seja calculada com base no valor de avaliação isto trará um
grande prejuízo para a agravada, que desde 2003 busca o recebimento do seu crédito
locatício” (“sic”, fl. 60) não basta para impedir a reserva da quota-parte do
terceiro interessado, ora agravante, a ser calculada sobre o valor atualizado
da avaliação do imóvel alienado.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2249912-84.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 11/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considerou a avaliação do imóvel
para o cálculo da cota parte do cônjuge alheio à execução. Pretensão da exequente de
que o cálculo da meação do cônjuge do executado seja sobre o valor da arrematação.
DESCABIMENTO: É sobre o valor da avaliação que deve ser calculada a quota-parte
do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843, § 2o do
CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
1002223-75.2019.8.26.0281
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Carlos Alberto de Salles
Comarca: Itatiba
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/02/2020
Data de publicação: 24/02/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR.
CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL. DIREITO DO CÔNJUGE À COTA-
PARTE NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. Sentença que rejeitou embargos de
terceiro. Irresignação da embargante. Embargante que é esposa do devedor
executado, tendo havido a penhora de imóvel das partes, em razão do regime de
comunhão universal de bens do casamento. Nulidade da intimação do cônjuge não
ocorrida. Oposição dos embargos que supre a intimação não realizada.
Aproveitamento dos atos constritivos, pela ausência de prejuízo processual à
embargante. Embargante que poderia ter se manifestado, ao longo do processo dos
embargos de terceiro, quanto ao exercício de seu direito de preferência na
arrematação (art. 843, §1o, CPC). Ausência de ofertas. Patrimônio comum do casal
que pode ser objeto de penhora e alienação judicial, garantindo a cota-parte do
cônjuge não executado no preço da avaliação, descontado do pagamento da
arrematação (art. 84, §2o, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

2164064-32.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Paulo Pastore Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2019
Data de publicação: 07/11/2019
Ementa: EXECUÇÃO Decisão que declarou a nulidade da arrematação, porque
não foi observado o disposto no art. 843, § 2o, do CPC Possibilidade - Existência de
evidente nulidade absoluta, já que os imóveis penhorados foram expropriados por
preço muito inferior ao valor da avaliação (no caso, praticamente pela metade do
valor), cujo montante aferido, de fato, é incapaz de preservar o correspondente à
quota-parte dos coproprietários alheios à execução Insubsistência da alegação de
ilegitimidade da agravada para alegar o vício ocorrido na arrematação, uma vez que,
por tratar-se de questão de nulidade absoluta, ela pode ser suscitada por qualquer
interessado, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo juiz Decisão mantida
Recurso não provido.

2114080-79.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/09/2019
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora de imóvel

Arrematação - Deve ser preservada a cota parte dos coproprietários calculada sobre
o preço da avaliação Exegese do art. 843, § 2o, do CPC/2015 Decisão mantida
Pedido alternativo de desistência do leilão e adjudicação aos exequentes da parte
ideal do imóvel de titularidade do executado Tema não apreciado em primeiro grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272243-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.408
Falta de interesse recursal Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte
conhecida.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
determinar o cálculo da quota-parte pertencente ao terceiro interessado, ora
agravante, sobre o valor atualizado da avaliação do imóvel em causa, que
corresponde a R$ 49.323,27, nos termos da fundamentação supra.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora